Tribunal: TJMT
Processo: 1011927-26.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011927-26.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança, Petição de Herança, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO), IZA APARECIDA SALIES - CPF: 205.285.311-15 (AGRAVANTE), BENEDICTA NEA SALIES LEMOS DOS SANTOS - CPF: 629.477.881-68 (AGRAVADO), NELI SALIES - CPF: 078.513.401-87 (AGRAVADO), EDSON SILVA DE CAMARGO - CPF: 041.607.891-53 (ADVOGADO), ADEMYR CESAR FRANCO - CPF: 415.870.491-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RAI no 1011927-26.2024.8.11.0000
- (Processo originário no 0019646-94.2017.8.11.0041)

AGRAVANTE
:
IZA APARECIDA SÁLIES

AGRAVADOS
: BENECTIDA NEA SAKIES LEMOS e OUTROS

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRÊS (03) DECISÕES RECORRIDAS -
AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA C/C PEDIDO DE NULIDADE DE PARTILHA C/C COM PEDIDO DE SEQUESTRO DE BENS – APRECIAÇÃO DE PARTE DA MATÉRIA
EM RECURSO CONEXO (DUAS DECISÕES)
- PERDA DE INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE – ARTIGO 932, III, DO CPC/15 – RECURSO PREJUDICADO – TERCEIRA DECISÃO RECORRIDA – RECLAMAÇÃO CONTRA
ADMISSIBILIDADE RECURSAL – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO TRIBUNAL

- ARTIGO 1.010, § 3o DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

1. Resta prejudicado, pela perda de interesse recursal superveniente o agravo de instrumento interposto contra duas (02) decisões interlocutórias quando em outro agravo de instrumento conexo, interposto contra as mesmas decisões, as questões foram decididas.

2. Em face da previsão contida no art. 1.010, § 3o do CPC/15, o juízo de admissibilidade da apelação somente é feito no Tribunal, não mais podendo ser realizada pelo Juiz de primeiro grau, a quem incumbe determinar a subida dos autos à instância superior. Inteligência do artigo 1030, § 3o, do CPC/15.

3. Recurso não conhecido em parte, e desprovido na parte conhecida.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recuso de agravo de instrumento interposto por
IZA APARECIDA SÁLIES
de
em face de três decisões interlocutórias, quais sejam, de
ID no
144449305
,
ID no
147825922
e
ID no
151643137
, proferida
s
n
o

Cumprimento de sentença no 0019646-94.2017.8.11.0041
, de bens deixados pela
de cujus
DELZA PEREIRA SALIÉS, tendo como herdeiras a ora agravante e suas irmãs
BENEDICTA NEA SALIES LEMOS DOS SANTOS e NELI SALIES
, sendo uma das decisões interlocutórias (
ID no
144449305
) se mostra
idêntica

à
proferida no
ID no 144434419
dos
autos de
Inventário no 0010677-23.1999.8.11.0041
,
objeto do

RAI no1011929-93.2024.8.11.0000
,
onde foi

determinada

a venda dos imóveis pertencentes ao espólio, referente ao “
lote de terreno urbano, com área de 4.137, 40 m2, registrado sob a matrícula no 17.195”
, através de leilão eletrônico judicial.

Ainda:

“1) aretificação dos registros da ação no 0019646-94.2017.8.11.0041, restabelecendo os registros originais da ação de conhecimento;

2)a revogação da averbação realizada no imóvel matrícula no 43.759 (id. Num. 54754702 – Págs. 01/03) perante o Cartório do 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá – MT;

3) a revogação da penhora realizada na conta bancária das Requeridas, através doSISBAJUD(Num. 61860299 – Págs. 01/02);

4)a baixa de eventuais protestos/negativação do nome das Requeridas junto ao Cartório de Protesto de Títulos e Documentos; 4o Tabelionato de Notas e Protesto de Título de Cuiabá-MT e/ou outros, bem como perante o SERASA/SPC, tão somente no que se refere à presente ação (Processo no 0019646-94.2017.8.11.0041).”

Já a decisão recorrida de
ID no
147825922
determinou que fosse
m
cumprida
s
as decisões proferidas no inventário acima enumerado.

Por sua vez, na decisão recorrida de
ID no
151643137
,
questiona, em embargos de declaração, a tempestividade do recurso
contra a decisão proferida
na
Ação de Petição de Herança c/c Pedido de Nulidade de Partilha c/c com Pedido de Sequestro de Bens no

00
19646
-9
4
.20
17
.8.11.00
41
, em face de cumprimento provisório de sentença, contudo, tendo recurso subido para este Tribunal, entende o magistrado que a competência para verifica é do relator.

Em virtude das decisões recorridas acima, a parte embargante interpôs o presente recurso, tendo inicialmente apresentado o longo histórico
dos acontecimentos ocorrido nos últimos 24 anos entre ela e suas duas irmãs, posteriormente, questionou a inadequação da via eleita,
alegando que o recurso de apelação se mostra incabível em face de cumprimento de sentença, atribuindo erro grosseiro.

Informa que tal questão também foi debatid
a
nas contrarrazões do recurso de apelação, já que as intimações e publicação não foram observadas corretamente pelas agravadas.

Adiante, entende que
deverá ser suspenso o inventário até o deslinde de todas as questões e imbróglios processuais suscitados pelas partes e agora, causado pelo juízo neste processo, sob pena de perecimento dos direitos da agravante.

Ainda
,
entente necessário do deferimento da produção de prova requerida nos
Ids. no
111882914, no 118247850, no 139814541 e no 139814554
, por manifesto cerceamento de defesa.

Enfatiza
quanto
à
impossibilidade
de alteração do valor da execução de ofício
e liberação
de valores bloqueados
,
pretendendo
sua devolução.

Q
uestiona

ainda
a venda dos imóveis em leilão,
bem como pretende condenação das agravadas em honorários advocatícios.

S
ustenta
também
que houve violação ao princípio do Juízo natural
e comportamento contraditório do Juiz - violação ao princípio do “
ve
nire
contra
factum

proprium
”

No mais
, afirma que por todo o arrazoado, resta evidenciada a violação de direito líquido e certo da agravante, bem como de princípios constitucionais, normas infraconstitucionais e enunciados do Fórum Permanente de Processualista Civis pelo juízo singular, mediante as seguintes condutas: 1 - Valoração de documento juntado no id. 63233946 sem oportunizar manifestação da agravante; 2 – Retardou análise e indeferiu pedido de produção de prova requerida nos ids. 111882914, 118247850, 139814541 e 139814554; 3 – Liberação de valor bloqueado não acobertado pela impenhorabilidade, contrariando provas dos autos – id.
152701037; 4 – Revogação de medidas expropriatórias, sem observar o exaurimento de sua jurisdição diante da apelação interposta;
e 5- Negar pedido de produção de prova relevante e imprescindível ao julgamento da apelação, se contradisse afirmando que nesta fase processual, cabe ao relator a análise do pedido, frustrando a confiança da parte no órgão jurisdicional.

Concluindo,
ressalta que
a
s agravadas
devem ser
condenada
s em
litigância de má-fé e assédio processual
.

Por fim
, pugna liminar recursal e, no mérito
,
provido o recurso para
acolhe
r
a litigância de má-fé e assédio processual das partes agravadas e de seus patronos, bem como
manutenção da gratuidade da justiça já concedida; seja
determinada a intimação da agravada NÉLI SALIÉS para depositar nos autos o valor levantado por meio de alvará eletrônico em 16
/
04
/
24, devidamente corrigidos, devendo permanecer na conta judicial até o julgamento da apelação;
seja deferida a prova requerida no
I
d. 139814541, diante do entendimento do juízo singular de que referido pedido é de competência do(a) Relator(a)
.

Ainda, caso não seja concedida a medida liminar, seja aplicado o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para que a decisão singular não surta mais seus efeitos até o julgamento final deste, evitando, assim, que mais danos sejam causados à agravante, ou que a medida se torne irreversível;

A liminar recursal foi deferida no
ID no 2146
29696
.

As contrarrazões de
BENEDICTA NEA SALIÉS LEMOS DOS SANTOS
vieram no
ID no 218
427161
e de
NÉLI SALIÉS
no
ID no 21
8708666
, oportunidade em que ambas rebateram a peça recursal
em todos os seus termos
, pugnando pelo seu desprovimento.

As informações foram prestadas pelo Juízo da causa no
ID no 21
7153687
.

A agravante
interpôs
AGRAVO INTERNO

contra decisão que lhe concedeu efeito suspensivo
, pois, na sua concepção
,
seria o caso de efeito ativo (ID no
218698696).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça apresentou seu parecer no
ID no
222080151
, opinando pela falta de interesse do Ministério Público Estadual.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

A decisão recorrida de

ID no
144449305
se mostra
idêntica

à
decisão interlocutória
proferida no
ID no 144434419
dos
autos de
Inventário no 0010677-23.1999.8.11.0041
,
objeto do

RAI no1011929-93.2024.8.11.0000
,
onde
, dentre outr
as matérias
(justiça gratuita
e redução de valores, litigância de má-fé)
,
foi

determinada

a venda dos imóveis pertencentes ao espólio, referente ao “
lote de terreno urbano, com área de 4.137, 40 m2, registrado sob a matrícula no 17.195”
, através de leilão eletrônico judicial.

De igual sorte, a
decisão recorrida de
ID no
147825922
determinou
tão somente
fosse cumprida as decisões proferidas no inventário acima enumerado
,
dentre elas
, também
a venda
“
Apartamento, no 43, localizado no Edifício IBIRATY; matrícula R1-68.818 RGI 2o Ofício, Travessa Professor Leonor Borralho, Centro, Cuiabá – MT
”
,
portanto
, somente reforça
n
do o cumprimento
das
decisões
anteriores, proferidas em autos conexos.

Vale salientar que
a s mesma s decis ões agravada s fo ram
objeto de apreciação no recurso conexo
(
RAI no 1027629-46.2023.8.11.0000
)
, que será julgado na mesma seção, portanto, restando
prejudicad
a
a apreciaçã
o das decisões de
ID no
144449305
e
ID no
147825922

j
á que o resultado seria o mesmo. Inclusive, para melhor compreensão transcrevo a ementa daquele recurso:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRÊS (03) DECISÕES RECORRIDAS - AÇÃO DE INVENTÁRIO - PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E CELERIDADE PROCESSUAL – ART. 139 DO CPC/15 E 5o DA CF - DÉBITOS DE IPTU E CONDOMINIO SOBRE OS BENS DO ESPÓLIO - QUITAÇÃO - CONDIÇÃO PARA A SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA – ARTIGO 192 do CTN E 663 DO CPC/15 – QUINHÃO DE CADA HERDEIRO – ÚLTIMAS DECLARAÇÕES - AVALIAÇÃO REALIZADA POR AVALIADOR NOMEADO PELO JUÍZO – POSSIBILIDADE – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO.

1.Oprincípiodacooperaçãoou colaboração exige a participação ativa e conjunta de todos os sujeitosprocessuais, visando a celeridade
, independentemente de suas situações antagônicas, uma vez que estão todos, inclusive o magistrado, inseridos na mesma relação processual com fito de alcançar o provimento final o mais rápido possível (artigo 6o do CPC/15).

2. C
abe ao magistrado zelar pelo princípio constitucional da razoável duração do processo, bem como se utilizar os meios necessários para acelerar o processo. Inteligência do artigo 139, incisos II e III, do CPC/15 e do artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.

3.
Segundo o que dispõe o artigo 192 do CTN, a comprovação da quitação dos tributos referentes aos bens do espólio é condição
sine
quo non para que o magistrado proceda à homologação da partilha, podendo ainda ser homologado independente de pagamento, contudo, desde que sejam reservados bens suficientes para o pagamento da dívida (artigo 663 do CPC/15).

4. O
valor do quinhão de cada herdeiro somente terá efeito por ocasião do julgamento da partilha, após apresentação das últimas declarações, o que ainda não ocorreu no presente caso.

5. Havendo a necessidade de conhecimentos especializados para avaliação de imóveis, pode o magistrado se valer de avaliador com conhecimento técnico específico na área, em detrimento ao Oficial de Justiça (art. 870, parágrafo único, do CPC/15).

6. Para que seja concedida a gratuidade da justiça no decorrer do processo, deve a parte interessada provar a alteração da situação econômica, que se tornou hipossuficiente, o que não foi comprovado nos autos.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser incabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em decisão interlocutória que não coloca fim ao processo.

8. Recurso
desprovido.-

No tocante
à
decisão interlocutória de
ID no
151643137
,

questiona, em embargos de declaração, a tempestividade do recurso proferido na
Ação de Petição de Herança c/c Pedido de Nulidade de Partilha c/c com Pedido de Sequestro de Bens no

0003196-92.2023.8.11.0000
, em face de cumprimento provisório de sentença, contudo, tendo recurso subido para este Tribunal, entende
u
o magistrado que a competência para verifica
r
é do relator.

Não é de se olvidar que
estando o recurso de apelação neste Tribunal,
o juízo competente para dizer se o recurso se mostra intempestivo ou não é
do relator designado para o recurso
, conforme dispõe o

§ 3o do
artigo 1.010 do CPC
/
15
:

“
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

§ 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

§ 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade.
”

Com efeito, neste
contexto, há relevância jurídica nas alegações da recorrente quando se insurge em face do juízo de admissibilidade feito pela
autoridade judiciária de primeiro grau,
s
endo certo que a adequação do recurso deverá ser aferida, nos termos da nova legislação processual civil, por este Tribunal de Justiça.

A respeito do tema
explicam
FREDIER DIDIER e LEONARDO CUNHA
:

"Eis a principal novidade do CPC-2015 em relação ao procedimento da apelação: não há mais análise da admissibilidade da apelação no juízo a quo. Essa mudança, embora singela, é muito importante: por meio dela, elimina-se o agravo de instrumento contra decisão do juízo a quo que não admitia a apelação.
Por consequência, ao juízo a quo não compete proferir qualquer decisão a respeito da atribuição ou retirada do efeito suspensivo da apelação, tarefa que cabe ao tribunal (art. 1.012, §§ 3o e 4o, CPC).
Também em razão disso, não há mais necessidade de o juiz intimar o Ministério Público de primeira instância, que atua como fiscal da ordem jurídica, para manifestar-se sobre a admissibilidade da apelação interposta nos processos em que foi chamado a intervir; caberá ao órgão do Ministério Público que atua em tribunal
manifestar-se sobre a apelação. Houve inegável avanço, no ponto.

Conforme visto acima, em alguns casos a apelação permite o juízo de retratação. É o que ocorre com a apelação interposta contra sentença a) relativa
a
infância e juventude, b) de improcedência liminar do pedido ou c) fundada no art. 485 do CPC
.

Como visto, o juízo a quo não tem competência para proceder ao juízo de admissibilidade da apelação - função exclusiva do tribunal
.
Mas o juiz não pode retratar-se, caso a apelação seja, por exemplo, intempestiva - estaria, nesse caso, revendo uma decisão transitada em julgado. Diante da apelação intempestiva, o juiz deve limitar-se a não retratar (a intempestividade da apelação pode ser o único fundamento da decisão de não retratação) e remeter a apelação ao tribunal, a quem compete decidir pelo não conhecimento do recurso, se for o caso
.
O juiz não tem competência para inadmitir a apelação, frise-se
."
(Curso de Direito Processual Civil, Meios de impugnação de decisões judiciais e processos nos tribunais, Editora
JusPodivm
, Volume 3, 13a edição, 2016, págs. 192/193
). Grifei.

Ainda, confira os seguintes arrestos.

"PROCESSO CIVIL. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE FEITO PELO JUÍZO A QUO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.010, § 3o DO CPC. CASSAÇÃO DA DECISÃO E REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL. - É
cabível o agravo de instrumento contra a decisão que faz o juízo de admissibilidade da apelação e veda o processamento do recurso em sede de pedido de cumprimento de sentença. -
Em face da previsão contida no art. 1.010, § 3o do CPC, o juízo de admissibilidade da apelação somente é feito no Tribunal, não mais podendo ser realizada pelo Juiz de primeiro grau, a quem incumbe determinar a subida dos autos à instância superior.
- Hipótese na qual a decisão que deixou de conhecer da apelação interposta em face da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença deve ser cassada, pois não é competência do juízo de primeiro grau a análise do cabimento do recurso."
(TJ-MG - AI: 10000170111363001 MG, Relator: Alberto Vilas Boas, Data de Julgamento: 04/04/2017, Câmaras Cíveis / 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/04/2017).
Grifei
.

"PROCESSUAL CIVIL. ARTIGO 988 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇÃO RECEBIDA COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
APELAÇÃO INADMITIDA PELO JUÍZO A QUO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO TRIBUNAL.
1. Segundo previsão do artigo 988, inciso I, do CPC, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para preservar a competência do Tribunal.
2. De acordo com as alterações promovidas pelo novo CPC, o controle da admissibilidade da apelação será feito exclusivamente pelo órgão ad quem, não sendo mais possível ao juiz de primeiro grau examinar a tempestividade da apelação (artigo 1.010, § 3o). 3. O novo CPC manteve o
recebimento da apelação perante o juízo de primeiro grau, mas não lhe permite analisar os requisitos de admissibilidade do recurso, a considerar que tal matéria é de competência apenas do juízo ad quem
. 4. Após a intimação do apelado para contrarrazões (art. 1.010, § 1o) e do apelante, também para contrarrazões no caso de apelação adesiva (art. 1.010, § 2o), os autos devem ser remetidos a o tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1.010, § 3o). 5. Cassada a decisão agravada, determinando-se a remessa dos autos a este Tribunal, após a regular intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões à apelação interposta
n os
autos do processo n. 0140577-52.2016.4.02.5116. 6. Agravo de instrumento provido."
(TRF-2 - AG: 00127776320164020000 RJ 0012777-63.2016.4.02.0000, Relator: JULIO EMILIO ABRANCHES MANSUR, Data de Julgamento: 30/06/2017, 5a TURMA ESPECIALIZADA)

Por fim, inexiste prejudicialidade
da ação deste recurso com a ação de inventário, uma vez que o valor arrecada
do
em leilão,
após pag
o
s os débitos

pendente
s
,
deverá

permanecer o juízo até
julgamento do recurso proferid
o
na
Ação de Petição de Herança c/c Pedido de Nulidade de Partilha c/c com Pedido de Sequestro de Bens no 0019646-94.2017.8.11.0041
, oportunidade em que serão abatidos possíveis levantamentos inde
vidos ou não.

Da mesma forma, não há como se falar em cerceamento de defesa
, uma vez que praticamente todas as petições e despacho
s

tornam-se
motivo de um extenso debate, inclusive
d
os vários
processos existentes
são mais de 500 petições
protocoladas
, valendo lembrar que a disputa travada
se resume
tão somente sobre dois imóveis
.

Quanto
à
gratuidade da justiça
e honorários advocatícios
,
este
s
também já fo
ram

decid
id
o
s
no recurso conexo,
conforme se vê na EMENTA acima transcrita.

No mais
,
no que se refere ao pedido de litigância de má-fé e indenização por perdas e danos, dentre outras, deixo de aplicar nesta oportunidade. Caso contrário, ambas as partes deveriam ser condenadas neste instituto, já que ao longo dos anos
todas as herdeiras opuseram resistência injustificada ao andamento do processo
, além de inúmeros
incidentes
com intuito meramente protelatório.

Assim sendo, diante de todas as circunstâncias, as decisões recorridas devem ser mantidas pelos seus próprios fundamentos.

Por fim
, resta prejudicad
a a
apreciação
do
AGRAVO INTERNO
de
ID no 218698696
, diante do julgamento do mérito do agravo de instrumento.

Com essas considerações, nos termos do artigo 932, III, do CPC/15,
julgo prejudicado
o presente recurso por falta de interesse recursal superveniente
no tocante
à
s
decisões recorridas
de

ID no
144449305
e
ID no
147825922
e
nego provimento a
o
recurso
no que tange a decisão recorrida de
ID no
151643137.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025